Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. BURACO NA PISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Responsabilidade Civil do Estado. Falta do serviço. Responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (CF art. 37, § 6o. I). Responsabilidade civil da NOVACAP e do Distrito Federal pelos danos decorrentes de abertura na pista asfáltica (ID. 17439312 - Pág. 8 e seguintes). O acórdão referiu-se, obiter dictum, à responsabilidade pelos danos de modo diferentemente do que consta da sentença, que reconheceu a responsabilidade subsidiária. Tal argumentação não tem a força de modificar a sentença, eis que a questão não foi submetida a julgamento na instancia recursal (tantum devolutum quantum appellatum) e também porque não consta do dispositivo, que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos. Assim, não há contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem com os esclarecimentos acima.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.